Tribunal: CARF
Processo: 11080.720723/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.720723/2011-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.482 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
FABIO PORTZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova apresentados e
prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a
Impugnação. Vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720723/2011-63
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.482 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720723/2011-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44/45) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/39), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Mediante Notificação de Lançamento, às fls. 16/19, foi revisada a
declaração de ajuste anual do contribuinte –DAA- eis que confrontando o valor
dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou dependentes, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 55.357,98
recebidos das seguintes fontes pagadoras:
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS, CNPJ:
29.979.036/000140, no valor de R$ 18.488,28, IRRF não declarado nem
informado em DIRF;
-
FUNDAÇÃO
CEEE
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
–
ELETROCEEE, CNPJ: 90.884.412/000124, no valor de R$ 36.869,70, com IRRF
declarado e informado em DIRF de R$ 3.622,06;
Exige-se através do lançamento em foco Imposto de Renda Pessoa
Física-Suplementar no valor de R$ 2.769,80 que, adicionado à multa de ofício e
juros de mora, calculados até 31/08/2009, totalizam crédito tributário apurado no
valor de R$ 5.273,42.
A notificada interpôs impugnação, às fls. 02, alegando, em resumo:
1 – Em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, CNPJ 29.979.036/000140.
- Valor da Infração: R$ 18.488,28.
- Manifesta que os rendimentos são isentos por tratar-se de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Aduz que o contribuinte apresenta quadro de demência irreversível conforme
laudos médicos em anexo, necessitando de vigilância constante.
2 – No tocante à Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica , CNPJ 90.884.412/000124.
- Valor da Infração: R$ 36.869,70.
- Alega, também, que os rendimentos são isentos por tratar-se de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
- Anexa documentos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. NÃO RECONHECIMENTO.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.482 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720723/2011-63

Não são isentos do imposto de renda os rendimentos
correspondentes a proventos de aposentadoria, pensão
ou reforma recebidos por pretenso portador de moléstia
grave, não atestada por laudo médico pericial oficial.

A 8a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Às fls. 23 e 24 o impugnante acosta Laudos Médicos dos
psiquiatras Drs. Aníbal Elias Carneiro e Renato Henkin,
respectivamente.
Tais documentos não fazem prova para efeitos de
isenção do imposto de renda por moléstia grave eis que não se
constituem em laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
O contribuinte não produziu prova através de laudo da
Fundação CEEE, somente aludindo à apresentação deste àquela
fundação, fls. 25.
Compulsando os autos verifiquei que não foi anexado
laudo pericial emitido pelo INSS, outra fonte pagadora do
impugnante.
Infiro, pois, que não foram atendidos os requisitos
necessários ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de
renda por moléstia grave.
Tenho, destarte, como bem lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 16/19.

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando que os documentos apresentados comprovam a alienação mental
do contribuinte.
Requer a concessão de isenção do imposto de renda.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/02/2012 (e-fl. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 16/03/2012 (e-fl. 44), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
4/7).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.482 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720723/2011-63

A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, por entender que o
contribuinte não apresentou laudo médico expedido por Serviço Médico Oficial.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foi editada a Súmula CARF no 63, que assim diz:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Razão assiste ao recorrente, senão vejamos: o Laudo Médico Pericial (e-fls.
28/29) emitido pela Unidade Sanitária do Hospital São Pedro – Secretaria da Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul, datado de 07/11/2007, atesta que o contribuinte tem alienação mental há pelo
menos 6 (seis) anos.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do entendimento exarado pelo Relator.
O contribuinte pleiteia a isenção dos rendimentos considerados omitidos no
lançamento, afirmando em sua Impugnação que estes consistem em “proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão de portador de moléstia grave” conforme laudos médicos anexados (e-fls. 02).
Para comprovar o alegado, junta aos autos os seguintes documentos: atestado emitido por Dr.
Anibal Elias Carneiro (e-fls. 23), laudo emitido por Dr. Renato Henkin (e-fls. 24), declaração
fornecida pela Fundação CEEE (e-fls. 25) e documento intitulado “laudo médico pericial”
elaborado em papel timbrado da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e assinado por Dr.
Renato Henkin (e-fls. 26/27 e novamente 28/29).
O Colegiado a quo julgou a Impugnação improcedente por não terem sido
preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do direito à isenção em exame. No
entanto, como se constata do trecho do voto condutor abaixo reproduzido (e-fls. 38), a decisão de
primeira instância foi omissa ao analisar os documentos juntados à defesa sem fazer qualquer
menção ao denominado “laudo médico pericial” (e-fls. 26/27 e 28/29):
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.482 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720723/2011-63

De acordo com o estabelecido nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988
(reprisado no art. 39, XXXIII, do RIR/1999) – para o reconhecimento do direito do à
isenção do imposto de renda por moléstia grave devem ser satisfeitas duas condições. A
primeira, que os proventos sejam provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma. A
segunda, que o contribuinte seja portador de moléstia grave tipificada no texto legal e
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Às fls. 23 e 24 o impugnante acosta Laudos Médicos dos psiquiatras Drs. Aníbal Elias
Carneiro e Renato Henkin, respectivamente.
Tais documentos não fazem prova para efeitos de isenção do imposto de renda por
moléstia grave eis que não se constituem em laudo pericial emitido por serviço médico
oficial.
O contribuinte não produziu prova através de laudo da Fundação CEEE, somente
aludindo à apresentação deste àquela fundação, fls. 25.
Compulsando os autos verifiquei que não foi anexado laudo pericial emitido pelo INSS,
outra fonte pagadora do impugnante.
Infiro, pois, que não foram atendidos os requisitos necessários ao reconhecimento do
direito à isenção do imposto de renda por moléstia grave.
Impende mencionar, ainda, que não há no acordão recorrido nenhuma análise
sobre a natureza dos rendimentos em litígio.
Assim, tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas
as razões suscitadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direto de defesa do contribuinte no presente caso.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que
embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital